Tribunal: TJDFT
Processo: 0726003-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa em desfavor de sentença de pronúncia pela prática do delito de homicídio tentado, qualificado por motivo torpe, em que alega a inexistência de indícios de autoria e, subsidiariamente, sustenta a exclusão da qualificadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para manter a pronúncia, com base na materialidade e indícios de autoria; (ii) analisar a regularidade do reconhecimento fotográfico; e (iii) avaliar se é possível a exclusão da qualificadora do motivo torpe.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia fundamenta-se na existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo vedada a análise aprofundada do mérito, competência reservada ao Conselho de Sentença.
4. Ao contrário do que sustenta a Defesa, a sentença de pronúncia está respaldada em elementos probatórios colhidos no inquérito e na fase judicial, inexistindo ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
5. O Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia realizado na fase policial observou os requisitos previstos no artigo 226, do Código de Processo Penal. Além disso, conforme admitiu o próprio acusado em seu interrogatório judicial, ele e a testemunha já se conheciam antes do fato, não havendo razões para invalidar o reconhecimento fotográfico.
6. A qualificadora do motivo torpe não é manifestamente improcedente, pois encontra suporte em elementos probatórios, tal como o depoimento extrajudicial de testemunha presencial do fato, corroborado em Juízo pela testemunha policial responsável pelas investigações.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 121, § 2o, inciso I; artigo 14, inciso II; Código de Processo Penal, artigos 226 e 413.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1949176, 0715430-84.2021.8.07.0020, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 28/11/2024.